Tribunal: TJDFT
Processo: 0742471-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742471-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) APELANTE: PAULO AUGUSTO COTA LEITE APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada, com base no art. 1.012, §§ 3o, I, e 4o, do CPC, por PAULO AUGUSTO COTA LEITE, com pedido de efeito suspensivo para apelação, interposta contra sentença proferida na ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer no 0723238-66.2022.8.07.0001, na qual contende com a PETRÓLEO BRASILEIRO – PETROBRÁS E OUTRO. Na inicial dos autos principais, o autor pediu em tutela de urgência: a) a suspensão de sua eliminação de modo que lhe fosse assegurado permanecer no concurso público, figurando na lista de candidatos aprovados dentro das vagas reservadas aos cotistas; b) subsidiariamente, que fosse determinada uma nova avaliação de heteroidentificação, respeitando os princípios da administração, ou que fosse determinada adequada fundamentação do ato de eliminação; c) que fosse garantida sua nomeação e posse no cargo de Ênfase 13: Análise – Engenharia de Equipamentos, independentemente do trânsito em julgado ou, subsidiariamente, a reserva de vaga, sem restrição ao tempo de validade do concurso da Petrobrás/2021; d) em caso de não cumprimento dos pedidos elencados, a fixação de multa a ser arbitrada pelo Juízo. No mérito buscou a confirmação definitiva dos pedidos realizados em tutela de urgência. Sustentou, em suma, ter participado do concurso público para o provimento de vagas na Petróleo Brasileiro/SA - Petrobrás, concorrendo ao cargo de Ênfase 13: Engenharia de Equipamentos, nas vagas destinadas aos autodeclarados negros de cor parda. Narrou que de acordo com o anexo I do edital de abertura do concurso, para o referido cargo, foram destinadas 8 vagas à ampla concorrência, 1 vaga para pcd e 2 vagas reservadas a candidatos negros, sendo formado o cadastro de reserva (incluída as vagas) em 39 vagas à ampla concorrência, 5 vagas para pcd e 11 vagas para autodeclarados negros. Disse ainda que de acordo com o edital do certame a avaliação para o referido cargo seria composta por 3 etapas: 1a etapa: prova objetiva; 2a etapa: procedimento complementar de heteroidentificação (para candidatos negros); e 3a etapa: exame admissional. Para se inscrever como cotista no concurso, o candidato deveria, no ato de inscrição, se autodeclarar negro, de cor parda ou preta, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo IBGE. Discorreu que antes da homologação do resultado final foi devidamente aprovado nas demais etapas e se submeteu à etapa complementar de heteroidentificação que foi realizada por uma comissão específica, a qual consideraria apenas o fenótipo dos candidatos. Assim, ciente das regras e porque sempre se autodeclarou pardo, se inscreveu no concurso nas vagas reservadas às cotas raciais. Com a publicação do resultado final das provas objetivas, restou aprovado nas vagas destinadas aos cotistas, logrando 74,00 pontos em seu favor. Destacou que ato contínuo foi convocado a comparecer ao procedimento de verificação da sua autodeclaração. Ocorre que disponibilizado o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação, ele não foi considerado como cotista. E apesar da interposição do recurso administrativo, sua eliminação foi mantida sem qualquer justificativa individualizada. Afirmou que as justificativas que a comissão se embasou para não lhe considerar como negro, de cor parda, foram: (i) o fenótipo do candidato não traz características marcantes do afrodescendente, que em seu conjunto harmoniza a aparência de uma pessoa que culturalmente não sofreria preconceito por questões raciais; (ii) sua cor, no meio social em que vive, não constitui causa de discriminação social ou racial. Ou seja, ao analisar o procedimento de heteroidentificação do candidato, a banca do certame acabou por criar novo requisito incabível para a admissão dos candidatos nesta etapa do concurso. A tutela de urgência requerida foi indeferida (ID 41641286). Da referida decisão foi interposto agravo de instrumento que deferiu a antecipação de tutela recursal para determinar à recorrida que suspendesse o ato que excluiu o agravante da lista destinadas a candidatos pardos, mantendo-se na classificação obtida e resguardando a vaga, caso alcançada (ID 41641286). Adveio sentença que julgou: a) a primeira ré parte ilegítima, não julgando o pedido em relação a ela (Petrobrás); b) improcedentes os pedidos em relação a outra requerida. Ademais, o autor foi condenado nas custas e honorários advocatícios em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa, uma vez que ele é beneficiário da justiça gratuita (ID 41641291). Em sede de apelação a parte pede: a) a manutenção da Petrobrás no polo passivo da demanda; b) a declaração de nulidade do ato de sua eliminação, de modo que lhe seja assegurada a permanência no concurso, figurando na lista de candidatos aprovados dentro das vagas reservadas aos cotistas, ante comprovação cabal de sua condição como pardo; c) subsidiariamente, uma nova avaliação de heteroidentificação, respeitando os princípios basilares da administração, ou que seja determinada a adequada fundamentação do ato de eliminação, devendo a comissão pormenorizar os motivos pelos quais não lhe enquadrou como pardo; e d) a garantia de sua nomeação e posse no cargo Ênfase 13: Análise – Transporte Marítimo, independentemente de trânsito em julgado ou, subsidiariamente, a reserva de vaga, sem restrição ao tempo de validade do concurso da Petrobrás/2021. Sem preparo, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita. Nesta petição, o apelante requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender os efeitos da sentença prolatada, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.012, §3o e §4o, do CPC, para que se declare a suspensão de seu ato de eliminação, assegurando os efeitos da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento no 0723892-56.2022.8.07.0000. Destaca, inicialmente, que o Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público, impondo-lhe a adoção de seu próprio entendimento quanto à aplicação dos critérios de avaliação para aferição da veracidade da autodeclaração prestada. No entanto, quando evidenciada as ilegalidades em qualquer etapa do concurso, cabe ao Poder Judiciário ponderar sobre as irregularidades cometidas, o que, por óbvio, não fere o princípio da separação dos poderes. Afirma que um dos pilares argumentativos principais da banca organizadora do certame para o indeferimento de seu recurso foi no sentido de não o considerar como pardo, haja vista que sua fisionomia não constitui causa de discriminação social. Diz ser surpreendente a justificativa por parte da banca, exigindo que o candidato do certame deve possuir histórico de discriminação para que seja admitido nas vagas destinadas aos autodeclarados negros. Relata que o processo de heteroidentificação complementar dos candidatos autodeclarados negros visa, sobretudo, confirmar a declaração feita pelo candidato no ato de inscrição com o fim objetivo de evitar fraudes ao sistema de cotas. Contudo, não há qualquer pré-requisito ou parâmetro de existência de vivência discriminatória por parte do candidato disposto na lei no 12.990/14. Ressalta que, de acordo com o edital do certame e a lei que regula o sistema de cotas, o que se exige do candidato é a condição de negro de acordo com os parâmetros utilizados pelo IBGE, o qual inclusive entende como sendo negro a pessoa parda, e não a vivência anterior de situações que possam caracterizar o racismo. Frisa que o novo requisito criado pela banca se mostra descabido, grosseiro, desarrazoado e excessivo, de modo que não deve ser admitido como critério para admissão de candidatos do concurso público da Petrobrás. Assevera ainda que a análise dos membros da comissão se dá de maneira generalista a partir desse novo requisito trazido. Isso porque, quando analisadas as respostas de recursos de outros candidatos, é possível ver a mesma fundamentação repetidas vezes. A postura da comissão se mostra cada vez mais contraditória, uma vez que o procedimento de heteroidentificação deve ser exclusivo e personalíssimo para cada candidato, analisando cada caso, não sendo admitido a exata fundamentação a todos os candidatos indeferidos no procedimento. No lugar de fundamentar a análise da cor do candidato inscrito no concurso público em comento, a comissão de heteroidentificação recicla argumentações genéricas de outros candidatos, situação inteiramente ilegal e arbitrária. Tal postura acarreta extrema subjetividade, generalidade e ausência de razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que não há a correta análise individual para cada candidato. Dessa maneira, é notório que o critério utilizado pela banca não pode ser admitido, sob pena de arbitrariedade por parte da comissão e heteroidentificação. Nesse ponto, sustenta que a lei no 12.990/14 não define critérios objetivos para a análise da condição prestada pelos candidatos cotistas, e ainda, a Portaria no 4/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, ao estabelecer que os critérios utilizados na aferição seriam os fenotípicos, acabou por utilizar um critério genérico, que não é capaz de atestar, sem sombra de dúvidas, que o candidato pode ou não se beneficiar do sistema de cotas. Defende que esses critérios subjetivos, sem parâmetros legais ou previstos no edital do certame, não podem ser o motivo determinante para que ele seja eliminado do concurso. Dessa forma, não se sabe que espécie de deliberação foi feita, qual critério utilizado e qual foi o parâmetro objetivo para se definir fenótipo que concluiu pelo indeferimento da autodeclaração do candidato. Destaca ainda, que segundo a parte final do art. 2o da lei no 12.990/14, a autodeclaração do candidato como negro (de cor preta ou parda) deverá ser pautada conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. O Estatuto de Igualdade Racial, lei no 12.288/10, define em seu art. 1o, parágrafo único, inciso IV, como população negra, o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga. Como se nota, os mecanismos que regulam a proteção aos direitos de igualdade de oportunidades bem como o combate à discriminação dos negros determinam que o quesito cor ou raça para a autodeclaração do candidato como negro será o utilizado pelo IBGE, órgão que define o significado atribuído ao termo pardo como pessoas com uma mistura de cores de pele, seja essa miscigenação mulata (descendentes de brancos e negros), cabocla (descendentes de brancos e ameríndios), cafuza (descendentes de negros e indígenas) ou mestiça. Reforça que o edital do concurso deveria definir, primeiramente, a apresentação de documentos oficiais, e segundo, caso isso não fosse suficiente, que estabelecesse critérios objetivos de análise do fenótipo dos candidatos, como por exemplo, relativos ao nariz, boca/dentes, face, crânio, cabelo, barba, pele, além de prever a possibilidade de envio de documentos complementares, como emitidos por órgãos públicos que corroborassem com a afirmação dos candidatos. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita (ID 41641286). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Ou seja, somente em situações excepcionais que o apelo interposto, diante da concessão da tutela provisória, terá o duplo efeito. À luz do art. 1.012, §3o, I, e §4o, CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A presente decisão, portanto, se limita a existência dos requisitos para atribuir efeito suspensivo ao apelo interposto perante o Juízo de origem. Com efeito, em sede de análise própria deste momento processual, não é possível vislumbrar a presença dos elementos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo ora vindicado. No caso em apreço, o magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos da inicial por entender que o juízo de avaliação das características fenotípicas que identificam a raça negra é da banca, não cabendo ao judiciário invadir competência relativa ao mérito do ato administrativo (ID 41641291). Assim, tendo em vista que o pleiteado através desta petição se confunde com o mérito do recurso interposto, o apelo deverá ser recebido apenas no efeito devolutivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos após serem apensados eletronicamente aos autos da apelação (art. 251, §3o, RITJDFT). Brasília, 01o de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator